Tribunal: TJMT
Processo: 1000801-64.2024.8.11.0004
Órgão julgador: SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-03-10
Data de publicação: 2026-03-12

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1000801-64.2024.8.11.0004
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Seguro]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES]

Parte(s):

[WALDENIR NOMINATO - CPF: 038.559.952-81 (APELANTE), FAGNER DE OLIVEIRA MELO - CPF: 941.919.561-91 (ADVOGADO), EVERSON MATEUS RODRIGUES DA LUZ - CPF: 050.304.211-06 (ADVOGADO), MAPFRE VIDA S/A - CNPJ: 54.484.753/0001-49 (APELADO), ANA RITA DOS REIS PETRAROLI - CPF: 150.922.348-73 (ADVOGADO), BRADESCO VIDA E PREVIDENCIA S.A. - CNPJ: 51.990.695/0001-37 (APELADO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), ALIANCA DO BRASIL SEGUROS S/A. - CNPJ: 01.378.407/0001-10 (APELADO), ALLIANZ SEGUROS S/A - CNPJ: 61.573.796/0001-66 (APELADO), RODRIGO FERREIRA ZIDAN - CPF: 266.395.978-29 (ADVOGADO), PAULO FERNANDO DOS REIS PETRAROLI - CPF: 213.263.838-17 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

APELANTE:
WALDENIR NOMINATO
.

APELADO
S
:
MAPFRE VIDA S/A
E OUTROS.

EMENTA.

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA SECURITÁRIA. SEGURO DE VIDA EM GRUPO. INVALIDEZ PERMANENTE POR ACIDENTE. PRESCRIÇÃO ÂNUA. CIÊNCIA INEQUÍVOCA DA INCAPACIDADE. AFASTAMENTO. JULGAMENTO IMEDIATO DO MÉRITO. CANCELAMENTO PRÉVIO DA APÓLICE. AUSÊNCIA DE COBERTURA SECURITÁRIA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta por Waldenir
Nominato
contra sentença que, em ação de cobrança securitária ajuizada em face de Mapfre Vida S.A., Bradesco Vida e Previdência S.A., Aliança do Brasil Seguros S.A. e Allianz Seguros S.A., reconheceu a prescrição da pretensão indenizatória e julgou improcedente o pedido. O autor sustenta que o prazo prescricional anual não se inicia com a mera ocorrência do acidente ou com registro administrativo inicial, mas com a ciência inequívoca da invalidez permanente. As apeladas requerem a manutenção da sentença e defendem, ainda, fundamento autônomo de improcedência, consistente na inexistência de cobertura securitária, porque a apólice individual teria sido cancelada antes do acidente narrado.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se a pretensão de cobrança da indenização securitária está prescrita, à luz do termo inicial do prazo anual nas hipóteses de alegada invalidez permanente; e (
ii
) estabelecer se havia cobertura securitária vigente na data do sinistro, diante da alegação de cancelamento prévio da apólice individual.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O prazo prescricional anual, nas demandas de cobrança de indenização securitária fundadas em invalidez permanente, inicia-se com a ciência inequívoca do caráter permanente da incapacidade, e não, em regra, com
a mera ocorrência do acidente ou com simples registro administrativo inicial.

A documentação administrativa produzida não autoriza, por si só, a fixação segura do termo inicial da prescrição, quando não demonstra de forma inequívoca o momento da consolidação da invalidez permanente.

Afastada a prescrição, o Tribunal deve julgar desde logo o mérito, se a causa estiver madura e a prova documental constante dos autos for suficiente, nos termos do art. 1.013, § 4o, do CPC.

O certificado individual do seguro, o pedido de exclusão/cancelamento formulado pelo próprio segurado e o histórico financeiro do vínculo securitário demonstram, de forma convergente, que a cobertura individual se encerrou antes do acidente narrado na inicial.

O contrato de seguro garante apenas riscos predeterminados dentro do período de vigência da cobertura, de modo que o sinistro ocorrido após o cancelamento da apólice não aperfeiçoa a obrigação de indenizar.

A ausência de impugnação específica do autor quanto aos documentos apresentados pelas seguradoras reforça a conclusão de que não havia cobertura securitária vigente na data do evento alegado.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento
: 1. O prazo prescricional anual da ação de cobrança de indenização securitária por invalidez permanente tem início com a ciência inequívoca da incapacidade permanente. 2. A mera ocorrência do acidente ou a existência de registro administrativo inicial não bastam, por si sós, para fixar o termo inicial da prescrição. 3. Afastada a prescrição, o Tribunal pode julgar imediatamente o mérito, nos termos do art. 1.013, § 4o, do CPC, quando a causa estiver suficientemente instruída. 4. O cancelamento prévio da apólice individual antes da data do sinistro afasta a cobertura securitária e torna improcedente o pedido de indenização.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, art. 487, II; CPC, art. 1.013, § 4o; CC, art. 206, § 1o, II.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, Súmula no 278; STJ, Súmula no 229; TJMT, N.U. 1010823-89.2021.8.11.0004, Quarta Câmara de Direito Privado, Rel. Des.
Serly
Marcondes Alves, j. 18.02.2026, pub. DJE 25.02.2026; TJMT, N.U. 0000947-44.2009.8.11.0006, Segunda Câmara de Direito Privado, Rel. Des.
Marilsen
Andrade
Addario
, j. 20.08.2025, pub. DJE 29.08.2025; TJMT, N.U. 1000229-19.2022.8.11.0024, Segunda Câmara de Direito Privado, Rel. Des. Tatiane Colombo, j. 28.05.2025, pub. DJE 03.06.2025.

R E L A T Ó R I O

R
ELATÓRIO

EXMO. SR. DES. SEBASTIÃO DE ARRUDA ALMEIDA.

Egrégia Câmara:

Trata-se de Apelação Cível interposta por
WALDENIR NOMINATO
contra sentença proferida pelo Juízo da 1a Vara Cível da Comarca de Barra do Garças/MT, nos autos da ação de cobrança securitária ajuizada em face de
MAPFRE VIDA S.A., BRADESCO VIDA E PREVIDÊNCIA S.A., ALIANÇA DO BRASIL SEGUROS S.A. e ALLIANZ SEGUROS S.A
,
que
reconheceu a prescrição da pretensão indenizatória, julgando improcedente o pedido
,

sob os seguintes fundamentos:

[...]
17.Desse modo, considerando que esta ação de cobrança securitária foi proposta em
JANEIRO DE 2024
, tem-se a incidência do instituto da prescrição ânua sobre a pretensão, pois o termodies a quopara cobrança do pagamento do seguro foi iniciado em
SETEMBRO DE 2020
.

DISPOSITIVO:

18.Diante do exposto e de tudo mais que dos autos consta, verificada a prescrição ânua do pedido indenizatório de cobertura securitária,
ACOLHO
a prejudicial de mérito arguida pela requerida MAPFRE VIDA S/
A

e

DECLARO A PRESCRIÇÃO
da pretensão deduzida na inicial, resolvendo o mérito nos termos do art. 487, II, CPC.

19.
CONDENO
a parte autora no pagamento das custas processuais. Considerando que a parte autora é beneficiária da assistência judiciária gratuita,
SUSPENDO
a exigibilidade da referida verba, que somente poderá ser executada se, nos 5 (cinco) anos subsequentes ao trânsito em julgado desta decisão, o credor demonstrar que deixou de existir a situação de insuficiência de recursos que justificou a concessão de gratuidade, extinguindo-se, passado esse prazo, tais obrigações da requerente.

20.Após o trânsito em julgado,
ARQUIVEM-SE
os autos com as baixas e anotações necessárias.

21.Publique-se. Registre-se. Intime-se. Cumpra-se.
[...]

Em razões recursais (ID.

345664476
),
o apelante sust
enta, em síntese, que a sentença deve ser reformada, ao argumento de que o prazo prescricional anual não pode ser contado da mera ocorrência do acidente ou da sindicância administrativa, mas da ciência inequívoca da incapacidade permanente, a qual, segundo defende, dependeria de prova técnica conclusiva.

Afirma que permaneceu em tratamento médico e que a documentação utilizada na origem não seria suficiente para demonstrar, de forma segura, a consolidação da invalidez.

Ao final, requer o afastamento da prescrição reconhecida na sentença.

Em contrarrazões, a ALLIANZ SEGUROS S.A.
(ID. 345664482)
pugna pelo desprovimento do recurso, defendendo a manutenção da sentença por seus próprios fundamentos, especialmente quanto à ocorrência da prescrição.

A BRADESCO VIDA E PREVIDÊNCIA S.A.
(ID.
346664484)
também requer a manutenção integral do julgado, sustentando que a ciência inequívoca da lesão incapacitante pode ser demonstrada pelos documentos já constantes dos autos, não sendo indispensável a realização de perícia judicial para a definição do termo inicial da prescrição.

Por sua vez, a
s apeladas
ALIANÇA DO BRASIL SEGUROS S.A./BRASILSEG COMPANHIA DE SEGUROS
e MAPFRE VISA S.A
defende, além da manutenção da sentença pelo fundamento prescricional, a improcedência do
pedido por fundamento autônomo, ao argumento de que o autor formulou pedido expresso de exclusão da apólice em 16/08/2019, circunstância que teria encerrado o risco individual em 25/09/2019, antes do acidente narrado na inicial, razão pela qual inexistiria cobertura securitária para o evento reclamado.

Dispensado o Parecer Ministerial em razão da matéria e por inexistir parte incapaz.

Recurso tempestivo e dispensado do recolhimento do preparo, em razão do deferimento da gratuidade da justiça.

É o relatório.

Sebastião de Arruda Almeida

Desembargador
Relator

V O T O R E L A T O R

APELANTE:
WALDENIR NOMINATO
.

APELADO
S
:
MAPFRE VIDA S/A
E OUTROS.

VOTO

Egrégia Câmara:

Inicialmente, verifico a presença dos requisitos intrínsecos e extrínsecos de admissibilidade recursal.

Cuida-se de apelação interposta contra sentença que reconheceu a prescrição da pretensão indenizatória securitária deduzida na origem.

Rememoro, em síntese, que a parte autora ajuizou ação de cobrança securitária sustentando fazer jus ao pagamento de indenização por invalidez permanente decorrente de acidente de trânsito ocorrido em 25/09/2020.

O Juízo de primeiro grau acolheu a prejudicial de mérito e julgou improcedente o pedido, ao fundamento de que a pretensão estaria fulminada pela prescrição. Inconformado, o autor interpôs o presente recurso, buscando o afastamento da prescrição reconhecida na sentença.

As apeladas, por sua vez, pugnam pela manutenção do julgado e sustentam, ainda, fundamento autônomo de improcedência, consistente na inexistência de cobertura securitária, em razão do cancelamento da apólice em momento anterior ao acidente narrado.

A controvérsia, portanto, reclama exame em duas etapas: primeiro, a verificação do acerto da sentença ao reconhecer a prescrição; depois, uma vez
afastada essa prejudicial, a análise das demais questões devolvidas ao Tribunal, nos termos do art. 1.013, § 4o, do Código de Processo Civil.

No ponto, entendo que assiste razão ao apelante quanto ao afastamento da prescrição.

Em demandas de cobrança de indenização securitária fundadas em alegada invalidez permanente, o prazo prescricional anual não se inicia, em regra, com a mera ocorrência do acidente, tampouco automaticamente com qualquer registro administrativo inicial, mas com a ciência inequívoca do caráter permanente da incapacidade.

Nesse sentido é a jurisprudência hodierna:

DIREITO CIVIL E
SECURITÁRIO
. APELAÇÃO CÍVEL. SEGURO DE VIDA/ACIDENTES PESSOAIS.
INVALIDEZ PERMANENTE PARCIAL POR ACIDENTE.
SURDEZ UNILATERAL IRREVERSÍVEL.
PRESCRIÇÃOÂNUA. TERMO INICIAL. CIÊNCIA INEQUÍVOCA DA INCAPACIDADE.
RECUSA INJUSTIFICADA DECOBERTURA. DANOS MORAIS CONFIGURADOS. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. RECURSO NÃO PROVIDO.

I.

CASO EM EXAME

Recurso de Apelação interposto por seguradora contra sentença proferida em Ação de Cobrança de Seguro c/c Danos Morais, que julgou procedentes os pedidos para condenar a requerida ao pagamento de indenizaçãosecuritáriapor invalidez permanente parcial, correspondente a 20% do capital segurado, bem como ao pagamento de indenização por danos morais, ambos acrescidos de correção monetária e juros de mora.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há três questões em discussão: (i) definir se ocorreu aprescriçãoda pretensão indenizatóriasecuritária; (
ii
) estabelecer se a invalidez permanente parcial do segurado decorre de acidente pessoal coberto pelo contrato de seguro; e (
iii
) determinar se a recusa administrativa da seguradora configura dano moral indenizável.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O prazo prescricional ânuo para ações de indenizaçãosecuritáriatem como termo inicial a data da ciência inequívoca da incapacidade permanente, e não a data do sinistro, conforme entendimento consolidado do Superior Tribunal de Justiça.

A ciência inequívoca da irreversibilidade da lesão ocorre apenas com a
confirmação médica definitiva da incapacidade, momento a partir do qual se inicia a contagem do prazo prescricional.

O pedido administrativo de pagamento da indenização suspende o prazo prescricional até a ciência da decisão da seguradora, retomando-se a contagem apenas após a recusa formal.

O laudo pericial judicial, elaborado por perito de confiança do juízo, conclui de forma clara pela existência de surdez unilateral profunda, irreversível, e estabelece o nexo causal entre a sequela e o acidente sofrido pelo segurado.

(...)

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

O termo inicial do prazo prescricional da ação de indenizaçãosecuritáriaé a data em que o segurado tem ciência inequívoca da incapacidade permanente, e não a data do sinistro.

O pedido administrativo de indenização suspende o prazo prescricional até a ciência da decisão da seguradora.

O laudo pericial judicial prevalece para fins de comprovação do nexo causal entre o acidente e a invalidez permanente parcial.

A recusa injustificada decoberturasecuritária, diante de invalidez comprovada, configura dano moral indenizável.

Dispositivos relevantes citados: CC, art. 206, § 1o, II; CPC, art. 85, § 11; Súmulas no 278 e no 229 do STJ.

Jurisprudência relevante citada: STJ, Súmula no 278; STJ, Súmula no 229; TJMT, N.U. 1001984-47.2023.8.11.0023, Segunda Câmara de Direito Privado, Rel. Des.
Marilsen
Andrade
Addario
, j. 10.12.2025, DJE 17.12.2025.

(N.U 1010823-89.2021.8.11.0004, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SERLY MARCONDES ALVES, Gabinete 3 - Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 18/02/2026,
Publicado
no DJE 25/02/2026)

Por isso, não se mostra suficientemente seguro manter a sentença exclusivamente com base na premissa de que a documentação administrativa produzida bastaria, por si só, para fixar o termo inicial da prescrição.

Todavia, o afastamento da prescrição não conduz, por si, à procedência do pedido.

É que, nos termos do art. 1.013, § 4o, do CPC, quando o Tribunal reforma sentença que reconheceu a prescrição, deve, se possível, julgar desde logo o mérito, examinando as demais questões, sem determinar o retorno do processo ao Juízo de origem.

À proposito:

RECURSO DE APELAÇÃO – AÇÃO DE COBRANÇA DOS EXPURGOS INFLACIONÁRIOS - CORREÇÃO A MENOR DOS SALDOS DE CADERNETA DE POUPANÇA - PLANO VERÃO –PRESCRIÇÃOVINTENÁRIA – INOCORRÊNCIA – AUTOR MENOR IMPÚBERE QUANDO DO ADVENTO DO REFERIDO PLANO – PRAZO DECENAL DEFLAGRADO QUANDO DA CAPACIDADE RELATIVA
– POSSIBILIDADE DE IMEDIATO JULGAMENTO DA CAUSA
– DOCUMENTAÇÃO SUFICIENTE CONDENAÇÃO À RESTITUIÇÃO DA DIFERENÇA – CORREÇÃO MONETÁRIA DESDE A REMUNERAÇÃO INFERIOR - TEMA 981 DO STJ – JUROS DE MORA DE 1% AO MÊS DESDE A CITAÇÃO ATÉ A DATA DE ENTRA EM VIGOR DA LEI 14.905/24 - TAXA SELIC - ABATIDO O IPCA DO PERÍODO – RECURSO PROVIDO.

1. Na forma do inciso I doart. 198 do CC/2002, não corre aprescriçãocontra absolutamente incapaz, iniciando o lapso prescricional, em princípio, apenas quando o titular do direito invocado atinge a capacidade relativa.

2. Nos termos do §4odoart.1.013doCPC/15, uma vez afastada aprescrição, pode o juízo ad quem proceder desde logo o julgamento da questão de fundo quando a prova coligida aos autos assim o permitir.

(...)

6. Recurso
provido.-

(N.U 0000947-44.2009.8.11.0006, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARILSEN ANDRADE ADDARIO, Gabinete 3 - Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 20/08/2025,
Publicado
no DJE 29/08/2025)

E, no caso, isso se mostra plenamente viável, porque a matéria de fundo é documental e já se encontra suficientemente esclarecida nos autos.

Com efeito, as apeladas apresentaram, já em sede de contestação, a documentação que embasa a tese de inexistência de cobertura securitária, submetendo-a ao contraditório desde o primeiro grau.

Dentre esses documentos, consta o Certificado Individual de Seguro de Vida em Grupo, emitido em nome do autor, vinculado à apólice no 930.4529.0000005, no qual se verifica que a vigência individual teve início em 25/08/2019 e término em 24/09/2019, embora houvesse previsão de cobertura para invalidez permanente parcial ou total por acidente enquanto vigente a relação securitária.

Vejamos:

(ID.
345664396)

Também foi juntado pelas apeladas, com a contestação, o pedido de exclusão/cancelamento do certificado individual, datado de 16/08/2019, por meio do qual o próprio autor requereu o cancelamento de sua participação na apólice, havendo anotação de processamento da exclusão em 27/08/2019.

(ID. 345664397)

Na mesma linha, o relatório histórico financeiro, igualmente acostado pelas apeladas em contestação, aponta a situação do segurado como “inativo”, registrando pagamento de prêmio apenas até determinado período, sem demonstração de continuidade da cobertura após setembro de 2019.

(ID. 345664398)

Esses documentos, analisados em conjunto, são coerentes entre si e convergem para uma mesma conclusão: a cobertura securitária foi encerrada antes do acidente narrado na inicial, ocorrido em 25/09/2020.

Esse ponto é decisivo, porque o contrato de seguro garante riscos predeterminados dentro dos limites temporais de sua vigência.

Assim, se o alegado sinistro ocorreu em momento posterior ao término da cobertura individual, não se aperfeiçoa a obrigação de indenizar.

Esse entendimento encontra amparo na jurisprudência
caseira:

“
DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS.SEGURODE VIDA EM GRUPO. RELAÇÃO COOPERATIVA.
INEXISTÊNCIA DE VÍNCULO EMPREGATÍCIO.CANCELAMENTODAAPÓLICEANTES DO ÓBITO. AUSÊNCIA DE COBERTURA.
RECURSO DESPROVIDO.

I.

Caso em exame

1. Apelação cível interposta por herdeiros de cooperado falecido, com pedido de pagamento de capital segurado e indenização por danos morais, fundado emsegurode vida coletivo contratado pela cooperativa COOPERVALE junto à seguradora Tokio Marine, cuja cobertura teria sido negada por ausência de vínculo ativo na data do óbito.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em saber se (i) o falecido mantinha vínculo jurídico que ensejasse a manutenção da cobertura securitária, mesmo após seu
afastamento por doença grave, e (
ii
) se a negativa da indenização securitária e do auxílio-funeral caracteriza conduta ilícita geradora de dano moral.

III. Razões de decidir

3. A relação entre o falecido e a cooperativa era de natureza associativa, nos termos da L. 5.764/1971, afastando-se a configuração de vínculo empregatício e, por consequência, a aplicação de normas celetistas quanto à estabilidade ou manutenção automática de benefícios securitários.

4. A Justiça do Trabalho da 23a Região, em decisão transitada em julgado, já reconheceu a inexistência de vínculo de emprego e a validade da adesão à cooperativa como cooperado, sem fraude.

5. Aapólicedesegurocoletivo, contratada pela cooperativa, teve vigência encerrada em 31/08/2018, sendo cancelada após cessação do pagamento das mensalidades pelo cooperado afastado desde 19/08/2018.

6. O sinistro ocorreu em 02/03/2019, ou seja, em data posterior ao encerramento da vigência daapólice, circunstância que afasta a cobertura securitária e exclui a responsabilidade da cooperativa e da seguradora.

7. A recusa da indenização encontra amparo contratual e não configura ilícito, sendo indevida a reparação por dano moral.

IV. Dispositivo e tese

8. Recurso conhecido e desprovido. Majorados os honorários (15%). Suspensa a exigibilidade pelo benefício da Justiça Gratuita.

Tese de julgamento: “
1. A cobertura desegurode vida coletivo vinculada a cooperativa pressupõe vínculo associativo ativo no momento do sinistro. 2. Extinta aapólicee encerrado o vínculo, é legítima a recusa ao pagamento da indenização, não configurando conduta ilícita a ensejar reparação por dano moral.”

(N.U 1000229-19.2022.8.11.0024, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, TATIANE COLOMBO, Gabinete 1 - Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 28/05/2025,
Publicado
no DJE 03/06/2025)
”

Cumpre ressaltar, ainda, que, embora essa documentação tenha sido apresentada pelas apeladas desde a contestação, o apelante não a impugnou de forma específica e individualizada.

Sua insurgência recursal concentrou-se no afastamento da prescrição, especialmente na tese de que o prazo anual somente teria início com a ciência inequívoca da incapacidade permanente.

Esse argumento, como visto, autoriza apenas a reforma da sentença quanto ao fundamento prescricional, mas não afasta o fundamento autônomo de improcedência relativo à inexistência de cobertura securitária.

Nessas circunstâncias, afastada a prescrição, passa-se ao imediato julgamento do mérito, na forma do art. 1.013, § 4o, do CPC, impondo-se a improcedência do pedido inicial, por fundamento diverso daquele adotado na sentença, qual seja, a inexistência de cobertura securitária na data do acidente narrado, em razão do cancelamento prévio da apólice.

C
ONCLUSÃO

Diante do exposto, conheço do recurso e
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO

ao recurso de apelação, apenas para afastar o reconhecimento da prescrição; contudo, com fundamento no art. 1.013, § 4o, do Código de Processo Civil, julgo improcedente o pedido inicial, por fundamento diverso, em razão da inexistência de cobertura securitária na data do sinistro alegado, uma vez que a apólice havia sido cancelada anteriormente.

Mantêm-se os ônus sucumbenciais fixados na origem, sem majoração de honorários recursais, tendo em vista o parcial provimento do recurso.

É como voto.

Sebastião de Arruda Almeida

Desembargador
Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/03/2026